Tribunal: TJMT
Processo: 1002803-38.2023.8.11.0005
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002803-38.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE MAURO DAMBROS - CPF: 453.414.510-15 (APELADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0003-14 (APELANTE), ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - CPF: 322.397.269-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE COMPROVANTES DE ENTREGA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. PEDIDO DE PARCELAMENTO FORMULADO FORA DO PRAZO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível de sentença proferida nos autos da Ação Monitória no 1002803-38.2023.8.11.0005, julgada
procedente para
constituir de pleno direito título executivo judicial no valor de R$ 697.880,60, com correção monetária pelo INPC e juros de mora desde a data do vencimento, além de condenação da ré ao pagamento das custas processuais, despesas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a ausência de contrato assinado entre as partes acarreta a inépcia da inicial da ação monitória; (
ii
) analisar se os documentos apresentados pelo autor são suficientes para embasar a constituição do título executivo judicial; (
iii
) avaliar se há caracterização de caso fortuito ou força maior a justificar o inadimplemento; (
iv
) examinar a possibilidade jurídica de parcelamento do débito, conforme requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de inépcia da inicial deve ser rejeitada, pois a ação monitória pode ser proposta com base em qualquer prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC. As notas fiscais, aliadas a comprovantes de entrega, planilhas, laudo de classificação e comprovante de pagamento parcial, são suficientes para embasar a demanda monitória.

As provas documentais apresentadas demonstram adequadamente a existência da obrigação. A apelante não impugnou especificamente os documentos apresentados, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

A alegação de caso fortuito ou força maior é genérica e não se encontra amparada por provas de que eventos como a pandemia da COVID-19, a guerra na Ucrânia ou a crise na suinocultura tenham tornado impossível o adimplemento da obrigação assumida. Ademais, trata-se de contrato com risco inerente, sendo a imprevisibilidade própria de sua natureza.

O pedido de parcelamento do débito, além de formulado fora do momento processual adequado, não observou os requisitos legais do art. 916 do CPC, especialmente a demonstração do depósito mínimo exigido e o limite de seis parcelas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A inicial da ação monitória é apta quando instruída com prova escrita suficiente da obrigação, mesmo na ausência de contrato assinado.

Notas fiscais acompanhadas de comprovantes de entrega e outros documentos correlatos são aptas a embasar a constituição de título executivo judicial.

A alegação de caso fortuito ou força maior exige prova concreta do nexo causal entre o evento e a impossibilidade de adimplemento da obrigação.

O parcelamento do débito previsto no art. 916 do CPC só é admissível na fase de execução, mediante observância de requisitos formais e prazos legais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação cível de sentença proferida nos autos da Ação Monitória no 1002803-38.2023.8.11.0005, julgada procedente para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 697.880,
60
,
acrescidos de
correção monetária pelo INPC e juros de mora a partir da data prevista para o pagamento, além de condenar a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A
apelante sustenta, preliminarmente, a inépcia da inicial por ausência de documento indispensável à propositura da ação, qual seja, o contrato de compra e venda assinado entre as partes.

No mérito, alega a insuficiência probatória das notas fiscais eletrônicas apresentadas pelo autor, por serem documentos unilaterais e desacompanhados de assinatura ou comprovante de recebimento.

Argumenta, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, em razão da crise na suinocultura, da pandemia da COVID-19, da guerra na Ucrânia e da escalada dos preços das commodities e do petróleo, que teriam comprometido sua capacidade financeira. Subsidiariamente, requer o parcelamento do débito em 60 (sessenta) parcelas mensais.

Contrarrazões no id
329641926.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR

Preliminar - inépcia da inicial

A apelante sustenta a inépcia da inicial por ausência de documento indispensável à propositura da ação, qual seja, o contrato de compra e venda assinado entre as partes, que fundamentaria as entregas e o prazo de pagamento.

A ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de
quantia em dinheiro
. O dispositivo legal não exige contrato formal assinado, bastando qualquer prova escrita que demonstre a existência da obrigação.

No caso em análise, o autor instruiu a inicial com notas fiscais e comprovantes de entrega das mercadorias, além de e-mail com planilha de valores e comprovante de pagamento parcial, documentos que, em conjunto, são suficientes para demonstrar a relação jurídica entre as partes e o valor devido.

Nesse sentido
:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS MERCANTIS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. QUITAÇÃO DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. A preliminar de inépcia da inicial não merece acolhida, pois a parte autora instruiu a petição inicial com cópias de Notas Fiscais Eletrônicas e seus respectivos comprovantes de entrega de mercadorias, que constituem prova escrita hábil a embasar a pretensão monitória, conforme exigido pelo art. 700 do CPC.2. A prova escrita exigida para a ação monitória não precisa ser robusta ou dotada de inquestionável certeza, mas sim apta a gerar um juízo de probabilidade acerca da existência do direito afirmado, requisito atendido pelos documentos apresentados
.(...)

PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO
DESPROVIDA.(
Apelação Cível, No 50009201920188210026, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovana
Farenzena
, Julgado em: 20-10-2025)

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Conforme já exposto na análise da preliminar, as notas fiscais, quando acompanhadas de comprovantes de entrega, constituem prova escrita hábil a embasar a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

A apelante alega que as notas
fiscais apresentadas
pelo autor são insuficientes para comprovar a existência da obrigação, por serem documentos unilaterais e desacompanhados de assinatura ou comprovante de recebimento.

Contudo, a
o contrário do que
afirma
a apelante
, a
apelada instruiu a petição inicial
com notas fiscais e comprovantes de entrega das mercadorias, laudo de classificação dos grãos entregues elaborado pela
própria
Suinobrás
, ora
apelante,
além
de e-mail com planilha de valores e comprovante de pagamento parcial, documentos que, em conjunto, são suficientes para demonstrar a relação jurídica entre as partes e o valor devido.

A título de exemplo, demonstra-se uma amostra de tais documentos anexados nos ids 329641869, 329641870,
329641870 329641871 329641872 329641873 329641874 329641875 329641876 329641877 329641878 329641879 329641880 329641881 329641882 329641883 329641884
e 329641885
). Confira-se:

A apelante não impugnou especificamente tais assinaturas, limitou-se a dizer que não foi demonstrada a entrega. Assim, não se desincumbiu do ônus imposto no inciso II do artigo 373 do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - AÇÃO MONITÓRIA – AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS – NOTA FISCAL - PEDIDO – ORDEM DE ENTREGA ASSINADA – COMPROVAÇÃO – CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO - SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. O apelante expôs suas razões, das quais se pode verificar o interesse na reforma da sentença recorrida, portanto, não há falar em falta de dialeticidade.
A nota fiscal acompanhada do pedido e da ordem de entrega, devidamente assinada, constitui prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700, do CPC. Autora provou fato constitutivo de seu direito, enquanto o requerido não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de cobrança.
O fato
das
notas fiscais terem sido emitidas em data posterior a entrega dos produtos não descaracteriza o negócio, máxime se as ordens de entrega foram emitidas dentro do período chamado “janela de plantio” e o apelante não contesta sua autenticidade. A r. sentença examinou a matéria, em particular, os documentos colacionados e que dizem com a entrega da mercadoria, o que afasta o alegado cerceamento do direito de defesa”
. (TJMT, N.U 1016770-28.2020.8.11.0015, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 27-7-2022, DJE de 27-7-2022).

A apelante alega ainda a ocorrência de caso fortuito ou força maior, em razão da crise na suinocultura, da pandemia da COVID-19, da guerra na Ucrânia e da escalada dos preços das commodities e do petróleo, que teriam comprometido sua capacidade financeira.

O art. 393 do Código Civil estabelece que
"O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado"
. O parágrafo único define que
"O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário,
cujos efeitos não era
possível evitar ou impedir".

No entanto, a compra e venda futura de produção agrícola é um contrato aleatório, cuja característica principal é justamente a imprevisão, sendo o risco inerente ao contrato firmado.

Ademais, a tese de ocorrência de caso fortuito não encontra respaldo probatório
, pois
a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar
que tais fatores

tenham
efetivamente comprometido sua capacidade financeira e impossibilitado o cumprimento da obrigação.

A apelante requer, subsidiariamente, o parcelamento do débito em 60 (sessenta) parcelas mensais.

O parcelamento do débito, nos termos do art. 916 do CPC, é faculdade conferida ao executado no prazo para embargos à execução, mediante o reconhecimento do crédito do exequente, comprovação do depósito de 30% do valor em execução e requerimento para pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais.

Portanto, além do pedido não possuir pertinência, pois realizado fora do prazo legal, ainda extrapola em muito o período conferido legalmente para sua realização.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.
Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários para 12% sobre o valor da condenação (art.
85,§
11 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026